Tribunal: TJES
Processo: 5010786-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010786-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RENATA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. FALTA DE INFORMAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito, na qual se determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, sob o fundamento de se tratar de relação de consumo e de que a consumidora é hipossuficiente técnica e economicamente em face da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a hipossuficiência da consumidora e a verossimilhança de suas alegações sobre a não contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, mas depende da constatação da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança das alegações, a critério do juiz.

4. A alegação de não contratação de cartão de crédito consignado e de inclusão unilateral da RMC configura fato negativo, de difícil comprovação por parte da consumidora, o que justifica o deslocamento do ônus da prova ao fornecedor.

5. O fornecedor é quem detém a documentação e os dados técnicos do contrato, possuindo maior aptidão para demonstrar a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a hipossuficiência técnica e a impossibilidade de o consumidor produzir prova negativa autorizam a inversão do ônus da prova para garantir o equilíbrio da relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo quando presente a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A alegação de não contratação de cartão de crédito consignado, somada à dificuldade de prova de fato negativo e à posse dos documentos pela instituição financeira, justifica o deferimento da inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.04.2021, DJe 21.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 02.05.2018; TJMG, AI-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, j. 24.09.2024; TJES, AI nº 5002589-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito ajuizada em seu desfavor por RENATA DE OLIVEIRA, na qual o Magistrado de origem inverteu o ônus da prova em benefício da parte autora, nos moldes fixados no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo e ser a parte demandante hipossuficiente econômica e tecnicamente diante da ré.

Nas razões recursais de id. 14726148, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a inversão do ônus da prova não é aplicável à hipótese, pois a hipossuficiência referida na Lei não é econômica, mas técnica; b) não há verossimilhança nas alegações da agravada; c) a parte agravada não demonstrou que não possui meios para comprovar suas alegações; d) a idade da agravada não presume vulnerabilidade ou falta de discernimento contratual; e) a inversão do ônus da prova não é obrigatória, dependendo de comprovação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência; e f) não pode ser compelido a produzir prova de fato negativo. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Decisão indeferindo o
pedido de efeito suspensivo.
(id. 14856083)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade contratual e inexistência de débito ajuizada em seu desfavor por RENATA DE OLIVEIRA, na qual o Magistrado de origem inverteu o ônus da prova em benefício da parte autora, nos moldes fixados no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo e ser a parte demandante hipossuficiente econômica e tecnicamente diante da ré.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14856083, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Nos termos do entendimento do c. STJ, "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021).

A controvérsia principal da ação de origem funda-se na alegação da agravada de que não contratou o cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado convencional, e que a inclusão da Reserva de Margem Consignável (RMC) se deu de forma unilateral e sem a devida informação.

Assim, é inviável exigir que o consumidor prove um fato negativo, qual seja, a não contratação de determinado serviço ou a ausência de informação adequada. Afinal, como decidiu o c. STJ, "
É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Por outro lado, cabe ao fornecedor, detentor de toda a documentação e informações relativas à contratação, comprovar a sua regularidade e a observância do dever de informação, conforme o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 31 do mesmo diploma legal.

Assim, tendo em vista que a tese autoral se funda nas alegações de não contratação do cartão de crédito consignado e no fato de que os pagamentos não abatem o saldo devedor, resta evidenciada a hipossuficiência da consumidora frente à instituição financeira, que possui maior facilidade na produção da prova, justificando a manutenção da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR . RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais . O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado. O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato . Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato . A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel . Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50025894120248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação
16/10/2024
)

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.